Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa” (Tema Repetitivo 237).
2. Embora a fiança bancária e o seguro-garantia não constituam meios hábeis à suspensão da exigibilidade do crédito tributário – por ausência de previsão no rol taxativo do art. 151 do Código Tributário Nacional - CTN – é possível a oferta dessas garantias a fim de viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, por equiparação à antecipação da penhora prevista no art. 206 do mesmo diploma legal.
3. Remessa necessária conhecida e desprovida.